Tribunal: TJMT
Processo: 0010494-89.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- MEDIDOR DEFEITUOSO- CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS- SENTENÇA MANTIDA.
1- - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2- Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.
3-Em conformidade com as jurisprudências patria, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/apelante
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de Repetição e Indébito no 0010494-89.2015.8.11.0086, movida por TEXTIL AMAZONIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Codigo de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a requerida CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a restituir de forma simples, em favor da parte requerente, a importância de R$ 126.012,69 (cento e vinte e seis mil e doze reais e sessenta e nove centavos), que devera ser acrescida de juros Iegais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento de cada fatura. Em vista da sucumbência minima da parte autora, nos termos do art. 85, § 2° c/c art. 86, parágrafo Unico, ambos do NCPC, CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocaticios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora. CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagos no prazo, apos o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
Nas razões recursais (ID. 24500460 pag.1), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade dos débitos em discussão e afastar a condenação em repetição e indébito, para tanto;(i) alega que houve inspeção do medidor na unidade consumidora, a qual constatou algumas avarias, porém, não há provas que tais irregularidades foram as causas das incongruências que resultaram na medição a maior de energia nas faturas da empresa/autora;(ii) Pugna pelo provimento do presente recurso, para declarar a exigibilidade dos valores cobrados, ante comprovação do consumo normal de energia elétrica naquele período.
Contrarrazões da empresa/Apelante vieram (ID.24500470-pag. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto.
Nas razões recursais (Id.24500468-pag.1) a Empresa/Textil Amazônia Importação e Exportacão Ltda, levanta preliminar de não conhecimento do recurso da concessionária/apelante, por ausência de dialeticidade, no mérito, pugna pela reforma da sentença no ponto que fixou a repetição de indébito de forma simples, para devolução em dobro.
Fundamentação e Decisão.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
De antemão, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Concessionária Energisa S.A abrange também a matéria tratada no recurso da Empresa/apelante, passarei a análise dos recursos em conjunto.
No tocante à preliminar suscitada pela Empresa/apelante, em contrarrazões de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que a Concessionária/apelante, não apresentou razões recursais que atacasse a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor os recursos tão somente com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art. 1010 do Código de Processo Civil.
A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se pode extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.
Neste sentido:
“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator(a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)
Portanto, tenho que a Concessionária/apelante não deixou de abordar em suas teses pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que o empresa/apelante avençou junto à concessionária/apelante um contrato de fornecimento de energia, registrado sob no20141452685447/AJ/2014, e a principio sem motivo aparente, a partir da emissão das primeiras faturas constatou-se aumento considerável e de forma exponencial, conforme demonstra as faturas acostadas junto à exordial e mesmo questionando os valores cobrados, a empresa/autora não deixou de quitar as faturas.
Em virtude da situação, a empresa/apelante procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, o que de fato ocorreu conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (id.24499956-pag.1) emitido pela própria concessionária, que constatou “medidor danificado, corrente secundaria do transformador de corrente da fase C com 1.37 amperes e medidor marcando 4.72 amperes”.
Ato continuo, foi realizado inspeção do aparelho por órgão credenciado, a qual obteve como resultado final “REPROVADO” com a observação “O medidor não esta funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, os erros de percentual do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão”.
Todavia, mesmo com todas as evidências apontadas, a Concessionária não providenciou a devida restituição à empresa/apelante dos valores cobrados de forma irregular, tampouco, impugnou o laudo técnico apresentados pela empresa/apelante com os cálculos realizados por expert em engenharia elétrica (Id.24499957-pag.1) que apurou o valor de 126.012,69 (cento e vinte e seis mil e doze reais e sessenta e nove centavos) cobrados indevidamente.
Dessa forma, não tendo a concessionária/apelante esclarecido de forma plausível e contundente a alteração exorbitante no consumo de energia na unidade consumidora do apelado, torna-se ilícito apontar cobrança de dívida pelo suposto consumo de energia, principalmente por ser a empresa/apelante, parte hipossuficiente em tais condições.
Na hipótese, a concessionária/apelante apenas sustentou que agiu nos estritos limites da legalidade em encaminhar as faturas com os valores contestados, argumentando que o medidor de energia da unidade consumidora do apelado, foi inspecionado e que o defeito encontrado não prova que tais irregularidades foram as causas das incongruências que resultaram na medição a maior de energia nas faturas da empresa/autora.
Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC/15.
“AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas”. (Ap 145613/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (Ap 105398/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)
E, quanto ao pleito de repetição de indébito, comprovado o desembolso, mais que óbvia sua procedência, sob pena de consagrar-se o enriquecimento sem causa, no entanto não assiste razão à empresa/apelante que a devolução deve ser em dobro, isso porque segundo as jurisprudências pátrias, a devolução em casos análogos e na forma simples, como bem pontuou o magistrado de piso, senão vejamos:
“Por consectario logico desta linha de inteleccao, surge o direito da parte promovente ser ressarcida dos valores pagos indevidamente, consoante preconiza 0 art. 42, paragrafo unico, do Codigo de Defesa do Consumidor, in Iitterisz Art. 42. Na cobranca de débitos, o consumidor inadimplente nao sera exposto a ridiculo, nem sera submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaca. Paragrafo unico. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repeticao do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correcao monetaria e juros legals, salvo hipotese de engano justificavel. (sem grifos no original) Nao obstante, tal restituicao deve ser realizada de forma simples, porquanto a repeticao em dobro exige a comprovacao inarredavel da ma-fé da parte requerida, o que nao é o caso dos autos”.
Ainda:
CONSUMO DE ENERQIA ELETRJCA. REFATURAMENTO. CONSEQUENCIA LOG_|CA DE DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDEBITO EM MODALIDADE SIMPLES- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os valores controvertidos são oriundos de um medidor ja reconhecido pelo Judiciário como defeituoso em sede de julgamento de causa anterior (n° 27298-1/2011) em que se determinou a revisão de contas de maio a julho de 2010 e a troca do aparelho de medição. Acontece que a troca do medidor somente ocorreu em janeiro de 2013. E evidente que o periodo posterior ao termo final da revisão determinada na ação de n° 27298- 1/2011 (que nao foi abrangido no dispositivo daquela ação) em que o medidor defeituoso continuou operando ate a efetiva troca (em janeiro de 2013) retrata consumo de forma defeituoso, motivo pelo qual merece revisão o consumo de agosto de 2010 a janeiro de 2013. 2. A repetição de indébito em sua modalidade dobrada somente é aplicavel quando, além dos requisitos para a sua forma simples, ha’ ma-fé. No caso, não ha os autos qualquer elemento que evidencie ma fé por parte da COELBA ao cobrar faturas equivocadas em razão de defeito do medidor, motivo pelo qual a restituição de valores eventualmente pagos a maior devera ocorrer de forma simples. 3. Ao arguir preliminar manifestamente despropositada, incorreu a recorrente em ato temerário e manifestamente infundado, ensejando a incidência da norma exarada pelo art. 80 , V , VI do CPC , sendo flagrante a litigancia de ma-fé, sendo pertinente a multa aplicada. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (TJBA, Ap 05000534920158050141, 13 Camara Civel, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, DJe 20.05.2019)
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento água. Questionamento de cobrança do mês de janeiro de 2013 com indicação de consumo muito superior à média. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO da autora, que insiste na pretensão inicial. Prova convincente quanto ao excesso de cobrança. Consumo mensal médio da residência da autora de 14,2m3. O débito impugnado pela autora refere-se ao único registro excessivamente fora da média em longos 17 anos. Possibilidade de alteração significativa no registro de consumo de água pela presença de ar na tubulação, conforme informado no laudo pericial. Ausência de vazamentos no imóvel da autora confirmada pela perícia e reconhecida pela ré. Inexigibilidade do débito. Cobrança que deve recair sobre a média de consumo apurada na Perícia. Não cabimento da devolução em dobro, porque não comprovada má-fé da Concessionária. Restituição que deve ser efetuada na forma simples. Sentença reformada, para o decreto de parcial procedência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP; Apelação 3020507-84.2013.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2016; Data de Registro: 26/04/2016, grifo nosso).
Nesse sentido e em conformidade com as jurisprudências acima, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/apelante.
Com essas considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES provimento. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -